Tribunal: TJDFT
Processo: 0740462-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0740462-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIRO ANTONIO DA CRUZ, FATIMA DOMINGAS RODRIGUES DA CRUZ AGRAVADO: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS, WESLEY CRISTIAN FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FATIMA DOMINGAS RODRIGUES DA CRUZ e JAIRO ANTONIO DA CRUZ, para reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida nos autos da ação de despejo por falta de pagamento, ajuizada em desfavor de SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS e WESLEY CRISTIAN FERREIRA. A parte agravante alega, em síntese, que os agravados não efetuaram o pagamento das parcelas do contrato de locação referentes ao imóvel em discussão nos autos, desde 2022, nem encargos condominiais e IPTU, o que foi confessado na contestação apresentada na origem. Além disso, sustenta que o término do contrato estava previsto para julho de 2022, razão por que deve ser determinada a desocupação do imóvel. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar o despejo dos agravados. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. De acordo com o artigo 59, § 1o, inciso VIII, da Lei n. 8.245/1991, a concessão da liminar de despejo é cabível ao término do prazo da locação, quando a ação for proposta em até 30 dias contados do termo do contrato. No caso dos autos, como apontado na decisão agravada, a ação de despejo foi ajuizada após o decurso do prazo de 30 dias citado acima, o que justificou o indeferimento da liminar. No presente momento, verificam-se questões ainda não plenamente esclarecidas na petição do recurso, como a informação de que houve sublocação do imóvel e a notícia de consignação em pagamento dos valores da locação em outro processo. Desse modo, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mostra-se prudente aguardar a manifestação da parte contrária, a fim de viabilizar o desenlace da questão controvertida e o julgamento de mérito pelo colegiado. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator